Tribunal: TJSP
Processo: 1500818-53.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando a tentativa de subtração do veículo pelo recorrente, em conluio com seu comparsa, cuja ação foi integralmente gravada por câmeras de monitoramento. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação.

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando a tentativa de subtração do veículo pelo recorrente, em conluio com seu comparsa, cuja ação foi integralmente gravada por câmeras de monitoramento. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Qualificadora relativa ao concurso de agentes suficientemente demonstrada. Condenação mantida. Reprimenda devidamente majorada pela reincidência e, na etapa final, certeiramente reduzida pela tentativa. Contudo, regime aberto que se mostra de rigor, mantendo-se irretorquível a substituição por restritiva de direitos. Parcial provimento.